Tribunal: STF
Processo: ARE 1520550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS ANTES DA INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 STF E SÚMULA Nº 48 DO TJRN. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. GOZO DAS FÉRIAS NÃO DEMONSTRADO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO QUE DEVE OBSERVAR A DATA DE ENTRADA EM EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO §1º, ART. 84, DA LCE Nº 122/94. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE ADIMPLEMENTO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL HAJA VISTA O GOZO ANTECIPADO AO IMPLEMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 9º DA LEI 12.153/2009 C/C O ART. 373, II, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 125 E 386 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EC Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de pagamento de indenização referente às férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional. Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, alegou, em síntese, que faz jus ao recebimento do proporcional de férias, acrescido do terço constitucional, na proporção de 4/12 avos, referente ao período de janeiro de 2022 à data de sua aposentadoria, em 21 de abril de 2022. Em suas razões recursais, a parte ré, também recorrente, alegou, em síntese, que o pagamento do adicional de férias do ano de 2022 foi realizado em janeiro/2022, subsidiariamente, que a parte autora não faz jus ao direito pleiteado por ausência de requerimento administrativo e previsão legal. Conforme documentos acostados aos autos, a parte autora entrou em exercício no serviço público na data de 11/04/1986 e sua aposentadoria foi publicada em 21/04/2022.



    2 – Evidencia-se o cabimento dos recursos, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, serem conhecidos.



    3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, ora recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. Nada obstante, a alegação de insuficiência de recursos financeiros reveste-se de presunção de veracidade, devendo a parte demandada/recorrente trazer aos autos elementos que comprovem a ausência da hipossuficiência, o que não o fez.



    4 – Nos casos de cobrança de verbas remuneratórias inadimplidas, mostra-se desnecessário o prévio requerimento ou o exaurimento da via administrativa para o ingresso em juízo, pois é direito básico do servidor público receber a contraprestação salarial devida pelo exercício de suas funções e obrigação da administração pública efetuar os respectivos pagamentos, sob pena de enriquecimento sem causa. Preliminar de falta de interesse processual não acolhida.



    5 – As férias não usufruídas pelo servidor antes de sua passagem à inatividade, ainda que proporcionais, podem ser convertidas em pecúnia e acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, conforme entendimento firmado no Tema 635 do STF e na Súmula nº 48 do TJRN. Tal direito, inclusive, prescinde de requerimento administrativo (REsp 1662749/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 16/05/2017, Dje 16/06/2017) e de comprovação da ausência do gozo por necessidade do serviço (REsp 478.230/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 16/05/2017, DJ: 21/05/2007).



    6 – No âmbito estadual, as férias de servidor público possuem previsão expressa nos art. 83 a 85, da Lei Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994, a qual dispõe que para o primeiro período aquisitivo são exigidos 12 (doze) meses de exercício, bem como no art. 76, da Lei Complementar Estadual nº 049/1986.



    7 – Os períodos aquisitivos, para fins de indenização por férias não usufruídas quando em atividade, são contados com base na data de entrada em exercício do servidor no serviço público, em ciclos de cômputos anuais, e não do primeiro dia do calendário civil. Precedente das Turmas Recursais do RN: Recurso Inominado nº 0837602-31.2019.8.20.5001, Rel. Juíza Sandra Simões de Souza Dantas Elali, 1ª Turma Recursal, publicado em 04/11/2021.



    8 – O Ente público possui o ônus de colacionar aos autos os documentos necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009, haja vista estar de posse do acervo funcional, bem como de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, conforme dispõe o art. 373, II, § 1º, do CPC.



    9 – A ficha financeira, por si só, não possui o condão de comprovar o efetivo pagamento das verbas referentes às férias do servidor público, bem como a qual período aquisitivo se referem, pois produzidos unilateralmente pelo Ente público.



    10 – Comprovado nos autos a aposentadoria do servidor, sem receber as férias que deixou de usufruir, não pode o mesmo ter o seu direito constitucional negado, inclusive quanto ao terço constitucional incidente, seja sobre as férias integrais ou proporcionais, cuja prova de seu adimplemento é ônus do Ente Público (STF - Recurso Extraordinário n. 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 19.10.2004).



    11 – A jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores, aduz que a LRF, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal/1988, fixando os limites de despesas com pessoal dos Entes Públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. No mais, ainda que se alegue que o Ente Público, por se encontrar com o percentual de gasto com pessoal no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está impedido de conceder vantagem, aumento, ajuste ou adequação da remuneração, a qualquer título, há de se observar que, nos termos do disposto no art. 22, I, na verificação do atendimento de tais limites, não serão computadas as despesas decorrentes de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a disposição do art. 37, X, da CF/88 (AgInt no REsp 1418641/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/10/2019 e AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2019). Assim, eventual ultrapassagem, pelo ente público, do limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, não inviabilizará a concessão do direito subjetivo preterido.



    12 – Tratando-se de verba de natureza indenizatória, incabível a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, nos termos das Súmulas nº 125 e 386 do STJ.



    13 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, podem ser conhecidos de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    14 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.



    15 – Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente